Tribunal: TJSP
Processo: 2210634-37.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Concorrência Desleal
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
"Habeas Corpus" – Impetração não instruída com documentos ou cópias das peças dos autos originais – Inadmissibilidade – Impossibilidade de conhecimento do "writ", que requer prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal – Pretendida a nulidade de busca e apreensão realizada – Paciente solto – Ausência de lesão ou ameaça ao direito de locomoção – Ordem indeferida liminarmente.